Tribunal: STF
Processo: HC 250177
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 964.811/SP (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 20/11/2024, ante a suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal (e-doc. 8). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar (e-doc. 7). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Alega que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos que depende de seus cuidados. Diz preenchidos os requisitos do art. 318-A do CPP. Assevera que a liberdade da paciente não oferece risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Aduz ser medida suficiente e adequada a colocação em prisão domiciliar.  



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 15/01/2025, constatou-se que o Juízo de origem, em 07/01/2025, indeferiu pedido de liberdade, assentando a permanência dos motivos ensejadores da custódia. Consta do andamento processual a designação do dia 10/03/2025 para a realização de audiência de instrução e julgamento (processo nº 1504170-09.2024.8.26.0548, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP). Verificou-se, ainda, que a 6ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem no Habeas Corpus nº 2358403-15.2024.8.26.0000, em acórdão proferido em 17/12/2024. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inexistência de ilegalidade manifesta, considerada “a existência de outros registros criminais em desfavor da paciente, além da reincidência” e a consequente inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que, ao tempo da decisão, a controvérsia ainda não havia sido analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator